Tribunal: TJBA
Processo: 8128925-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128925-83.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALANE LACERDA DA SILVA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s):BRUNO DE ALMEIDA MAIA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA RECONHECIDA. EQUIPARAÇÃO A CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 43, § 2º, DO CDC E À RESOLUÇÃO Nº 4.571/2017 DO BACEN. IRREGULARIDADE FORMAL DO REGISTRO. EXCLUSÃO DEVIDA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais, fundamentada na regularidade do sistema e na existência de dívidas anteriores. O consumidor alega que não foi notificado previamente acerca do lançamento de "prejuízo" em seu perfil creditício. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela notificação prévia ao consumidor; e (iii) avaliar se a ausência de comunicação gera dano moral diante de inscrições preexistentes. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o SISBACEN/SCR constitui órgão de restrição ao crédito, uma vez que suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores (REsp 1.099.527/MG). 4. Conforme o artigo 43, § 2º, do CDC e a Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, é dever da instituição financeira credora notificar previamente o consumidor sobre a inclusão de dados negativos no sistema, sendo a cláusula contratual genérica insuficiente para suprir tal obrigação. 5. A ausência de notificação prévia caracteriza vício formal que impõe a exclusão do registro irregular. 6. Entretanto, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, a anotação irregular não enseja indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em cadastros restritivos, hipótese verificada nos autos em razão de registros efetuados pelo Banco BMG. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido, em parte, para determinar a exclusão do registro irregular, mantendo-se a negativa de danos morais. Referências: Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, § 2º; Súmula nº 385 do STJ; STJ, REsp 1.099.527/MG; TJBA, Apelação nº 8030275-35.2024.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8128925-83.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante ALINE LACERDA DA SILVA e como Apelado BANCO ORIGINAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça